Tribunal: STF
Processo: RE 1581345
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 41):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada sem fundada suspeita.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em atitude suspeita e nervosismo, é válida para justificar a apreensão de provas.
3. A busca pessoal deve ser fundamentada em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de objeto que constitua corpo de delito, conforme o art. 244 do CPP. 
4. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas, não sendo suficiente a mera atitude suspeita ou nervosismo para justificar a busca. 
5. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência, que rechaça buscas exploratórias sem justificativa concreta. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal deve ser fundamentada em elementos objetivos e concretos. 2. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas. 3. A mera atitude suspeita ou nervosismo não justifica a busca pessoal."

Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, caput, X, XI e LVI; 6º, caput; e art. 144, §8º, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 41):

[...] que estavam na antiga cracolândia e seria realizada limpeza do local, razão pela qual as pessoas ali presentes estavam sendo deslocadas. A acusada apresentou nervosismo ao avistar a equipe. Abordada, a guarda feminina percebeu um volume em suas partes íntimas. Foram até um ônibus e a ré tirou o material, parecendo tratar-se de crack
[...]
Além do mais, os guardas civis municipais explicaram que davam apoio à prestação de serviços realizada pela prefeitura em auxílio às pessoas que frequentavam o local quando, ao avistarem a ré, perceberam sua inquietação, fato que provocou a abordagem e, consequentemente, o encontro de droga em poder dela.
[...]
Com efeito, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo nos termos do art. 301 do CPP.
[...]
Vê-se dos autos que o mero nervosismo da paciente foi o motivo para a abordagem, o que contraria o entendimento desta Corte.
 (grifei)

Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 41), o qual consignou que os Guardas Civis Municipais “estavam na antiga cracolândia e seria realizada limpeza do local, razão pela qual as pessoas ali presentes estavam sendo deslocadas [...] quando, ao avistarem a ré, perceberam sua inquietação, fato que provocou a abordagem”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

De outro lado, é válida a atuação da Guarda Municipal, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 
4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”
(ADPF 995, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Por relevante, vale transcrever recente acórdão desta Suprema Corte acerca do tema busca pessoal realizada por agentes da guarda municipal (grifei):

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.
2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1.485.776 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Ainda, por sua relevância, convém transcrever trechos da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, quando do julgamento da Rcl 62.455, em que se tratou de caso fronteiriço (grifos no original):

Diante de tais fatos, fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja,  esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF).
Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.
Na espécie, a decisão reclamada foi proferida em sede de habeas corpus no qual restou assentado que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, de modo que entendo pela existência de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no paradigma invocado (ADPF 995/DF). 
Esta decisão visa, inclusive, evitar os subjetivismos inerentes à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois em cada caso concreto os guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com a proteção a bens, instalações ou serviços municipais.
Por exemplo, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do Superior Tribunal de Justiça à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais, atuando na premência de uma ocorrência de Segurança Pública?
Fica evidenciado que de duas uma: ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgãos de segurança pública, frustrando as Leis nºs 13.022/14 e 13.675/18; ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, ensejadoras de busca pessoal, a exemplo da descrita nos autos.  

Nesse contexto, registro que esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. 

No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes de ambas as Turmas do STF: HC 205.281/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma;  HC 207.163/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 206.802/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 205.455/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 203.070 AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; e HC 201.556/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, HC 219.378, de relatoria do Ministro André Mendonça, Segunda Turma, cujo excerto transcrevo:  

“(...) As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam  da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)”.

Entendo, desse modo, que “o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF)”, sendo assim o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 978.214/SP em tramite no Superior Tribunal de Justiça.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente